Tribunal: TJDFT
Processo: 0721941-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721941-27.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: RABIH OBEID AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA DECISÃO RABIH OBEID interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida nos embargos à execução opostos contra COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Considerando o disposto no art. 10, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargante para se manifestar quanto ao interesse de agir nos presentes embargos, posto que as matérias levantadas – nulidade de citação, atualização da dívida e remessa à contadoria – não se enquadram no rol taxativo disposto no art. 917, do mesmo diploma legal. Prazo: 15 (quinze) dias, contados em dobro, nos termos do art. 186, do CPC, sob pena de rejeição liminar dos embargos (art. 918, inciso II, do CPC). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. A probabilidade de provimento do recurso não está configurada, observado o conteúdo do pronunciamento judicial impugnado e o que dispõe o art. 1.001 do CPC. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-embargada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora